Tribunal: TJDFT
Processo: 0726978-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726978-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO EDUARDO SALES ANDRADE IMPETRANTE: FABÍOLA AMORIM, VANESSA VITÓRIA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por FABÍOLA AMORIM, advogada regularmente inscrita (no 33.689) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Ceará), tendo como paciente FRANCISCO EDUARDO SALES ANDRADE (nascido em 3/10/1987 – 34 anos), e como autoridade coatora o Juízo da 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, onde tramita a ação penal-base (0706589-20.2022.8.07.0003). Sustenta, em resumo, que a prisão preventiva de que é sujeito passivo excedeu prazo razoável, à luz das normas de processo penal e, ainda, da Instrução Normativa no 1/2011 da Corregedoria deste eg. TJDFT. Também argumenta que o Juízo se baseou apenas em suposta reincidência do paciente, bem ainda no modus operandi do delito para manter a sua segregação cautelar. Nesse compasso, sugere que o Juízo partiu de premissa equivocada ao decidir. Verbera que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a situação fática atual. Pugna pela conversão em prisão domiciliar, sob o fundamento de que necessita prestar cuidados a filho menor de 12 anos, notadamente porque sua esposa estaria debilitada em razão de algumas enfermidades. Ao final, pugna liminarmente pela imediata concessão de liberdade provisória, sob a alegação de está a sofrer constrangimento ilegal. É o relato do necessário. Passo a decidir. Em que pese o conjunto de alegações e informações lançados no bojo do presente writ constitucional, este não merece ser conhecido. Justifico. É que inexiste o invocado ato coator proferido pelo Juízo (2a Vara Criminal de Ceilândia) em que tramita a ação penal de fundo. Não apenas a decisão que converteu a prisão em flagrante, como também a que realizou o cambiamento e declinou da competência da causa foram praticadas pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Maracanaú, no estado do CE, cuja competência recursal e/ou superior é do TJ-CE. A despeito do processo ter sido remetido ao Distrito Federal, o fato é que não houve decisão por parte do Juízo local acerca da situação específica da prisão do paciente, senão apenas dos outros dois réus. Por oportuno, transcrevo o trecho em que se avaliou apenas a situação da prisão preventiva dos outros dois acusados. Vejamos: “No tocante à prisão dos réus Adailton e Daniel, consoante se extrai da análise dos autos, a regularidade da prisão em flagrante foi examinada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Maracanaú/CE (ID 119385476), ocasião em que houve a conversão da medida em prisão preventiva” Como se pode observar, aparentemente não houve manifestação expressa acerca da segregação cautelar do paciente em específico. Talvez por falta de pedido dirigido ao Juízo que atualmente toca a ação penal em epígrafe, mas apenas e tão somente quanto aos outros réus. Desta feita, deve o paciente provocar o mencionado Juízo, para que aprecie os pedidos que reputa fazer jus. Em outras palavras, não existe decisão do indigitado Juízo do DF que está a causar constrangimento ilegal à liberdade do paciente. As decisões mencionadas pela defesa foram proferidas pelo Juízo de outra jurisdição, cuja competência falece a este eg. TJDFT. Não se desconhece da possibilidade de concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. É a inteligência do artigo 220 do RITJDFT e do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, inclusive. Contudo, tal ação somente poderia ser levada a cabo se estivéssemos diante de nítido constrangimento ilegal, situação esdruxula, teratológica, o que não é o caso dos autos. Até porque não se vislumbra, de pronto, qualquer das situações previstas no artigo 648 do Código de Processo Penal. Desse modo, penso que a questão deve ser primeiramente apreciada pelo Juízo competente (2a Vara Criminal de Ceilândia), de modo a evitar famigerada supressão indevida de instâncias. Nessa esteira, NÃO CONHEÇO do presente writ com fulcro notadamente no artigo 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Dê ciência da decisão ao Ministério Público e ao Juízo singular. Com o advento da preclusão, ao arquivo. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator